Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006942-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WVESLEY RODRIGUES GOMES - CPF: 029.236.771-61 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – TENTATIVA DE FORÇAR A REFORMA DO ACÓRDÃO COM A CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.o DO CPC
.

1- Caso a Embargante
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2- No caso concreto, não há qualquer vício no julgado, pois constou de forma expressa que o Embargado ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e o Julgador determinou que emendasse a petição inicial e anexasse cópia do protocolo do requerimento administrativo; diante da recusa da Seguradora em receber o processo administrativo, o Embargado pediu a suspensão daquele feito e promoveu a Ação de Obrigação de Fazer, que acabou por perder o objeto porque o Juiz
a quo
acolheu pedido do Embargado e determinou o prosseguimento da Ação de Cobrança, independente da juntada de cópia do protocolo do requerimento administrativo. Assim, tendo em vista que a Seguradora Embargante quem deu causa à propositura da demanda, pois se recusou a receber o requerimento administrativo mediante a emissão do protocolo para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório, foi aplicado o princípio da causalidade e reformada a sentença, condenando-a ao pagamento das verbas de sucumbência.

3-
A oposição de Embargos Declaratórios na tentativa de forçar a alteração do julgado em seu favor, com a condenação do Embargado ao pagamento das verbas de sucumbência, demonstra o intuito protelatório da Recorrente e enseja a multa
do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1006942-61.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se do segundo Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

De acordo com a Recorrente, o Acórdão proferido no Recurso Aclaratório anterior é omisso no que tange à análise do feito.

Aduz que está claro que o Embargado não comprovou a efetiva tentativa do protocolo do pedido administrativo do seguro DPVAT, como também, não restou comprovada a recusa da Seguradora em recebê-lo.

Em outros termos, sustenta que foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude do princípio da causalidade; todavia, a condenação deve ser afastada, porque não há provas de que realmente houve a tentativa do protocolo do processo administrativo, mais sim uma manobra para confundir o julgador.

Afirma que o Recorrido juntou documentos genéricos e que está evidente a manobra processual do Embargado, de modo que ele deve ser condenado ao pagamento de multa por má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC.

Ao final, requer o provimento do Aclaratório,
“para sanar a omissão com o fim de exonerar a seguradora do pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que diante da apresentação de documentos genéricos e da ausência de comprovação da tentativa de protocolo do pedido administrativo pela parte embargada, sequer restou comprovado nos autos que a seguradora teria dado causa a presente ação.”

Em atenção ao artigo 1.023, § 2.o, do CPC, o Embargado foi intimado para manifestar e, conforme se extrai do Id. 76806497, requereu a rejeição do Aclaratório e a aplicação de multa.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargado Wvesley Rodrigues Gomes ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da Seguradora Embargante, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com a condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado com a sentença, Wvesley Rodrigues interpôs Recurso de Apelação.

Em 21/10/2020, a Câmara, por unanimidade, proveu o Apelo, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juiz singular para o prosseguimento do feito.

A empresa Porto Seguro opôs Embargos de Declaração, alegando contradição no julgado, bem como que ocorreu a perda do objeto da ação, motivo pelo qual deveria ser extinta sem resolução do mérito.

Em 27/01/2021, este Órgão julgador reconheceu a existência de premissa equivocada, concedeu efeito modificativo aos Embargos, alterou o Acórdão, manteve a sentença no que tange à extinção da Ação sem resolução do mérito; contudo, inverteu o ônus da sucumbência e a Seguradora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI PROFERIDO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS DECLARATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO REFORMATIO IN PEJUS – CONSEQUÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. [...]” (AgInt no AgInt no REsp 1278235/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). No caso concreto, o Acórdão foi proferido com base em premissa equivocada porque não foi considerado o fato de que o Embargado promoveu o feito, simplesmente para que fosse dado prosseguimento ao outro.

2- Consoante a redação do artigo 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. O referido artigo aplica-se ao caso concreto, porque embora tenha sido configurado o interesse processual no momento do ajuizamento da Ação, depois que o Julgador singular determinou a tramitação da Ação de Cobrança independente da juntada do requerimento administrativo, ocorreu a falta de interesse superveniente, posto que não há mais a necessidade da medida, em especial porque a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT já foi sentenciada com o acolhimento parcial do pedido do Embargado e a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

3- O artigo 85, § 10, do CPC, determina que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Na hipótese, a Seguradora Embargante que deu causa à propositura da demanda, quando se recusou a receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

4- A inversão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, neste Recurso Aclaratório, não constitui em reformatio in pejus, pois é consequência lógica e necessária da correção do erro de fato constatado no Acórdão.

De acordo com a Recorrente, o Acórdão proferido no Recurso Aclaratório anterior é omisso.

Aduz que está claro que o Embargado não comprovou a efetiva tentativa do protocolo do pedido administrativo do seguro DPVAT, como também, não ficou comprovada a recusa da Seguradora em recebê-lo.

Em outros termos, sustenta que foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade; todavia, a condenação deve ser afastada, porque não há provas de que realmente houve a tentativa do protocolo do processo administrativo, mais sim uma manobra para confundir o julgador.

Afirma que o Recorrido juntou documentos genéricos e que está evidente a manobra processual do Embargado, de modo que ele deve ser condenado ao pagamento de multa por má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“para sanar a omissão com o fim de exonerar a seguradora do pagamento dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que diante da apresentação de documentos genéricos e da ausência de comprovação da tentativa de protocolo do pedido administrativo pela parte embargada, sequer restou comprovado nos autos que a seguradora teria dado causa a presente ação.”

Em que pese ao arrazoado da empresa Recorrente, não há omissão a ser sanada.

Consoante se extrai do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que:

a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida;

b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

Na hipótese, conforme ressaltado no voto condutor do Acórdão embargado, o Recorrido ajuizou Ação de Cobrança (n.o 1001818-97.2019.8.11.0041) objetivando o recebimento do seguro e
o Julgador singular determinou que emendasse a petição inicial e anexasse cópia do protocolo do requerimento administrativo
.

Diante da recusa da Seguradora em receber o processo administrativo, o Embargado pediu a suspensão daquele feito e promoveu a Ação de Obrigação de Fazer em face da Embargante, requerendo, em liminar, que a Seguradora fosse compelida a receber o requerimento administrativo e, no mérito, pediu a ratificação da decisão de antecipação de tutela e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, com a ordem para que a Embargante realizasse os procedimentos legais para receber/protocolizar o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT, ou justificasse os motivos específicos/pormenorizados para a eventual recusa.

Ocorre que, nos autos da Ação de Cobrança, em 09/04/2019, o Juiz singular, diante do entendimento majoritário deste Tribunal,
acolheu o pedido do Embargado e determinou o prosseguimento do feito, independente da juntada de cópia do protocolo do requerimento administrativo
.

Em 19/06/2019, a Embargante apresentou contestação
em que suscitou preliminar de perda superveniente do objeto da ação
.

Impugnada a peça de defesa, com a manifestação das partes quanto ao interesse na produção de provas, o feito foi sentenciado, com o acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto e a condenação do Embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Registrou-se que esta Ação foi ajuizada tão-somente para atender a ordem do Juiz singular, proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Ou seja, o Embargado promoveu o feito, simplesmente para que fosse dado prosseguimento ao outro.

Ainda foi ressaltado que a Seguradora Embargante foi quem deu causa à propositura da demanda, pois se recusou a receber o requerimento administrativo mediante a emissão do protocolo, para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório, motivo pelo qual foi aplicado o princípio da causalidade.

Logo,
não há omissão no julgado
, com a oposição deste Recurso, a Embargante quer forçar a reforma do Acórdão, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento das verbas de sucumbência; todavia, conforme é cediço,
os Declaratórios não podem ser utilizados para este fim.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Portanto, este Recurso tem caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado e do manifesto intuito protelatório deste Recurso
, rejeito os Embargos de Declaração
e
condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021